Tribunal: TJDFT
Processo: 0726527-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Professor. Aposentadoria especial. Decisão em consonância ao Tema 965/STF. Revolvimento de provas e fatos. Análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 965 do STF, bem como vedações contidas nas súmulas 279 e 280 do STF.
3. A agravante afirma que não pretende o revolvimento de fatos e provas, mas busca a observância do direito constitucional aplicado à espécie. Aponta a violação da redação do art. 40, inciso III, alínea “b” do texto constitucional, haja a necessidade de reconhecimento do período laborado de 03/02/2010 a 05/02/2012 e 30/07/2013 a 30/06/2014 como tempo de efetivo exercício de magistério para fins legais e em especial para fins de aposentadoria especial de magistério. Sustenta a existência de repercussão geral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão está em consonância ao decidido pela Suprema Corte no Tema 965 e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.039.644 (Tema 965), fixou o seguinte entendimento: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
6. Na espécie, a Turma Recursal concluiu que a agravante, no período reclamado, não comprovou o preenchimento do requisito legal consistente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Desse modo, a exclusão dos períodos laborados fora do estabelecimento de educação básica está em consonância ao decidido pela Suprema Corte, no julgamento do RE no 1.039.644.
7. O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação infraconstitucional, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF.
8. Não obstante os argumentos recursais, verifica-se, no julgamento do recurso inominado, o colegiado recursal entendeu que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem de tempo de serviço, condicionou o seu exercício ao estabelecimento de ensino básico e concluiu que o agravante, no período reclamado, não comprovou o exercício das suas atividades em locais qualificados como estabelecimento de educação infantil, de ensino médico ou fundamental. Assim, para rever o entendimento da Turma Recursal seria necessária a reanálise das provas e a incursão no contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme súmula 279 da Suprema Corte.
9. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, inciso III, “b”; CPC, 1.030, I, “a”; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279 e 280, RE 1.039.644-RG/SC(Tema 965) – Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2017.